Tribunal: TJPA
Processo: 0041894-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041894-71.2014.8.14.0301

APELANTE: ABN AMRO BANCO REAL SA

APELADO: EDUARDO JORGE LEAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA PARTE DA SENTENÇA QUE ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO DA VERBA PROFISSIONAL. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. Devem ser minorados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em valor excessivo que não leve em conta as peculiaridades da demanda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os requisitos previstos no art. 85, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Belém que julgou parcialmente procedente o pedido do autor.

Em suas razões, alega o Apelante, em suma, que a fixação dos honorários advocatícios foi excessiva, não observando o magistrado
a quo
os requisitos previstos no art. 82, §2º e art. 85, ambos do CPC. Ao final, requer a procedência de seu.

Em contrarrazões, o Apelado requereu que seja negado provimento a apelação interposta.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e que o Apelante recolheu as custas devidas
.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença, pleiteando o apelante a sua minoração.

Depreende-se que a prolação da sentença já se deu na vigência do NCPC, e sendo a matéria relativa à verba honorária norma de caráter processual, sua aplicação deve ser imediata, nos termos do art. 14, do referido Diploma Legal.

Sendo assim, os honorários advocatícios, nos termos do Novo Diploma Processual, devem ser fixados conforme o seu art. 85, que assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese dos autos, o juízo singular ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor dos contratos revisados, nos moldes do §14 do art. 85 do CPC.

Todavia, considerando que para a fixação da verba advocatícia, deve o magistrado se atentar para os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, vislumbro ser o caso de redução dos ônus sucumbenciais.

Isso porque, a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra excessiva, além de desarrazoada e desproporcional se considerado o grau de complexidade da demanda.

Assim sendo, entendo que patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor dos contratos revisados, se mostra mais condizente com o caso em tela, que não se mostrou de difícil resolução e que não exigiu maiores trabalhos ou diligências, bem como o tempo razoável de duração do processo.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para minorar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor dos contratos advocatícios, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 09/05/2024